Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706526-85.2019.8.07.0007 RECORRENTES: ROSIMERE RODRIGUES DE OLIVEIRA, FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA SILVA RECORRIDOS: BRENDA STEPHANIE RASSILAN RODRIGUES, D. I. R. R., ANTONIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: HELANE CRISTINA RASSILAN DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL. COPROPRIEDADE. DÍVIDA DE ALIMENTOS. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RESERVA DA PARTE EMBARGANTE. 1. Descabe a alegação de falta de fundamentação quando o magistrado se posiciona de forma contrária aos anseios da parte apelante. Preliminar rejeitada. 2. A impenhorabilidade do bem de família não abrange débitos de natureza alimentar, devendo ser resguardados os direitos dos coproprietários (art. 3°, III da Lei n. 8009/1990). 3. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, com a ressalva do §3° do art. 98 do mesmo diploma legal. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou o artigo 3o, caput e inciso III, da Lei 8.009/90, sustentando o não cabimento da exceção à impenhorabilidade do bem de família, uma vez que apenas parte do imóvel pertence ao devedor de alimentos. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 3o, caput e inciso III, da Lei 8.009/90. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004